Tribunal: STJ
Processo: 5603606-36.2024.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75573 - GO
(2025/0016436-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: HUDSON RAMOS SANTANA
ADVOGADO
: ROBSON AFONSO DE OLIVEIRA - GO059066
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS. LIMITAÇÃO LEGAL DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
LEI ESTADUAL No
APLICAÇÃO.
16.898/2010.
1. No que se refere aos militares do Estado de Goiás, a legislação estadual
estabelece expressamente a limitação da margem consignável em 35% da
remuneração bruta, deduzidas as verbas de caráter transitório e os descontos
obrigatórios, nos termos do
o da Lei Estadual n.
art. 5
16.898/2010.
2. "O fato de o Secretário de Administração do Estado de Goiás ter aplicado a atual
redação do
o da Lei Estadual
e negado a readequação do
art. 5
16.898/2010
percentual a ser descontado em folha não significa que houve abuso, pois o ato
administrativo foi editado nos termos da legislação" (AgInt no RMS n. 74.533/GO,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
).
30/9/2025.

3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f8202608-f8b4-4e80-a42a-6eafb244aa9a

AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75573 - GO (2025
/0016436-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: HUDSON RAMOS SANTANA
ADVOGADO
: ROBSON AFONSO DE OLIVEIRA - GO059066
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
EMENTA

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS. LIMITAÇÃO LEGAL DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI
ESTADUAL No 16.898/2010. APLICAÇÃO.
1. No que se refere aos militares do Estado de Goiás, a legislação estadual estabelece
expressamente a limitação da margem consignável em 35% da remuneração bruta,
deduzidas as verbas de caráter transitório e os descontos obrigatórios, nos termos do
o da Lei Estadual n. 16.898/2010.
art. 5
2. "O fato de o Secretário de Administração do Estado de Goiás ter aplicado a atual
redação do
o da Lei Estadual 16.898/2010 e negado a readequação do percentual
art. 5
a ser descontado em folha não significa que houve abuso, pois o ato administrativo foi
editado nos termos da legislação" (AgInt no RMS n. 74.533/GO, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
).
24/9/2025,
30/9/2025.

3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HUDSON RAMOS SANTANA contra
decisão que negou provimento ao recurso ordinário, nos termos da ementa abaixo (fls. 219/220):

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
ESTADUAL.
LIMITAÇÃO
LEGAL
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
LEI
ESTADUAL
No
16.898/2010.
APLICAÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA53238892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 6aad7304-a7e2-4cac-aa4e-91f568977977

Nas razões recursais (fls. 252-259), o agravante alega que "a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os descontos decorrentes de
empréstimos consignados em folha de pagamento não podem ultrapassar o limite de 30% (trinta
por cento) dos vencimentos líquidos do servidor, tendo em vista o caráter alimentar da
remuneração e em respeito ao princípio da razoabilidade".
Sustenta que "admitir que a jurisprudência consolidada — que limita os descontos
de empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos — seja afastada no
Estado de Goiás em razão de legislação estadual específica, implica criar uma diferenciação
inadmissível entre servidores goianos e os demais servidores públicos do país".
Aduz que "não se pode admitir que militares de determinados Estados, como Goiás,
sejam submetidos a regras mais gravosas em razão de legislação local, enquanto militares de outros
entes federativos usufruem da plena proteção da jurisprudência do STJ".
Afirma que "tal posicionamento afronta a função uniformizadora do Superior
Tribunal de Justiça (art. 105, III, da CF) e o dever de manutenção da jurisprudência estável, íntegra
e coerente (art. 926 do CPC). Além disso, gera tratamento desigual entre militares estaduais de
Goiás e de outros entes federativos, em ofensa ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF), e
compromete o caráter alimentar da remuneração, vulnerando a dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, da CF)".
Requer o provimento do recurso, "a fim de que seja reconhecida a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada de maneira uniforme tanto pela Primeira
quanto pela Segunda Turma, no sentido de que os descontos em folha de pagamento, a título de
empréstimos consignados, não podem ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público estadual".
Contrarrazões às fls. 267-277.
É o relatório.

VOTO

Consoante consignado na decisão ora agravada, no que se refere aos militares do
Estado de Goiás, a legislação estadual estabelece expressamente a limitação da margem
consignável em 35% da remuneração bruta, deduzidas as verbas de caráter transitório e os
descontos obrigatórios, nos termos do
o da Lei Estadual n. 16.898/2010,
:
art. 5
in verbis

Documento eletrônico VDA53238892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 6aad7304-a7e2-4cac-aa4e-91f568977977

Art. 5o A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor civil ou
militar, ativo ou inativo, e pensionista, exceto na hipótese do § 2o deste artigo,
não poderá, qualquer que seja a quantidade de linhas contratadas, exceder a 35%
(trinta e cinco por cento) da respectiva remuneração, provento ou pensão mensal,
excluídos, em cada caso, os valores correspondentes a:
I – diárias;
II – ajuda de custo;
III – demais indenizações;
IV – salário-família;
V – décimo terceiro salário;
VI – auxílio-natalidade;
VII – auxílio-funeral;
VIII – adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração;
IX – adicional pela prestação de serviço extraordinário, sobreaviso ou hora de
plantão;
X – adicional noturno;
XI – adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas;
XII – adicional de produtividade ou participação em resultados;
XIII – diferenças resultantes de importâncias pretéritas;
XIV – função comissionada;
XV – substituição.

Conforme entendimento firmado por esta Corte, "O Estado detém a competência
administrativa para editar normas que versem sobre a política de remuneração de seus servidores,
ante o princípio da autonomia estadual conferida pela Carta Magna" (RMS n. 31.713/AC, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de 11/9/2015).
4/8/2015,
Nesse sentido, "o Estado de Goiás tem autonomia para legislar a respeito de
questões concernentes aos seus servidores públicos, não havendo ilegalidade na fixação de margem
consignável sobre a remuneração bruta de servidor público" (RMS n. 76.707, Ministra Regina
Helena Costa, DJEN de
.
05/08/2025)
Dessa forma, considerando-se que, na espécie, o recorrente não comprovou que sua
margem consignável extrapolou os 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta,
conforme previsão legal aplicável ao caso, deve ser mantida a denegação da segurança nos termos
do acórdão recorrido.
Sobre o tema, confira-se recente acórdão desta Segunda Turma:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA 30% DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem denegou a ordem em razão da ausência de direito
líquido e certo do impetrante, consignando a inexistência de provas pré-
Documento eletrônico VDA53238892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 6aad7304-a7e2-4cac-aa4e-91f568977977

constituídas de que houve ilegalidade na negativa de readequação dos limites dos
descontos na remuneração do militar aposentado, nos termos das Leis Estaduais
16.898/2010 e 21.063/2021.
2. O fato de o Secretário de Administração do Estado de Goiás ter aplicado a
atual redação do
o da Lei Estadual 16.898/2010 e negado a readequação do
art. 5
percentual a ser descontado em folha não significa que houve abuso, pois o ato
administrativo foi editado nos termos da legislação.
3. A impetração do mandado de segurança exige a comprovação inequívoca de
direito líquido e certo, sendo necessário que, no momento da sua impetração,
seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente
exercido, o que não se verificou no caso dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 74.533/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
30/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 6aad7304-a7e2-4cac-aa4e-91f568977977

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no RMS 75.573 / GO
Número Registro: 2025/0016436-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
560360636 56036063620248090000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HUDSON RAMOS SANTANA
ADVOGADO
: ROBSON AFONSO DE OLIVEIRA - GO059066
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HUDSON RAMOS SANTANA
ADVOGADO : ROBSON AFONSO DE OLIVEIRA - GO059066
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54470386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: f5be7493-adc2-4463-8346-a97c01182f1c

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: f5be7493-adc2-4463-8346-a97c01182f1c